Tribunal: TCU
Processo: 037.192/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 18186/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 18186/2021-TCU-Segunda Câmara , a fim de considerar legal o ato inicial de aposentadoria de Eliza Maria de Souza Trindade, concedendo-lhe o registro; 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para que inicie os procedimentos necessários à revisão de ofício do ato de aposentadoria de Eliza Maria de Souza Trindade, em relação à parcela de "opção de função" constante dos proventos da interessada (peça 3, p. 3), com base no art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à interessada.